Tribunal: TJMT
Processo: 0029499-61.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029499-61.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS GUSTAVO FRANCA DA SILVA SANTOS - CPF: 065.432.381-00 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA,SENDO ACOMPANHADO PELO VOGAL, DOUTOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO
–
ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
–
POSTULADA CONDENA
ÇÃO
DO APELADO
– INVIABILIDADE –
NULIDADE DA
S
PROVA
S

OBTIDA
S
POR MEIO DE
BUSCA
S
PESSOAL
E DOMICILIAR
–

INEXISTÊNCIA DE JUSTA CA
USA E FUNDADAS RAZÕES
PARA A REVISTA PESSOAL
E BUSCA DOMICILIAR
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Se considera ilícita a revista pessoal
e a busca domiciliar
realizada
s
sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal, bem como a
s
prova
s
derivada
s
da
s referidas
busca
s
.

Na espécie, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal
ou busca domiciliar
, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância
por parte do apelado
. Há apenas menção à
uma denúncia
anônima como suporte para a violação ao direito à preservação de sua intimidade.

Por conseguinte, s
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no
apelado
e em seu domicílio
, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à
s
revista
s
, justifique a medida. Assim, o fato de
ele
se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
e da busca domiciliar
.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo Ministério Público, postulando reforma da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0029499-61.2016.8.11.0042
, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que absolveu
Matheus Gustavo França da Silva Santos
,
da
prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 12 da Lei n. 10.826/06), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

O apelante, forte nas razões juntadas no

ID
84386658 – p. 82/99
,

postula
a condenação do apelado, ao argumento de que a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo estão amplamente comprovadas
nestes
autos, ressaltando que não houve “
ilegalidade na entrada dos policiais militares na residência, sequer há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelado por meio da busca pessoal e domiciliar realizada
”
;
prequestionando
, por fim
, a matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Destaques no original

Nas contrarrazões que se encontram no ID
84386655
,
o apelado
postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
89432996
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID84386658 – p. 7/9,narra os fatos desta forma:

No dia 16 de setembro de 2016, por volta das 21h30min, em uma quitinete situada na rua 01, casa 09, bairro Itamarati, nesta capital, o denunciado MATHEUS GUSTAVO FRANÇA DA SILVA SANTOS trazia consigo, para consumo de terceiros, drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado portava, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência ou dependência desta, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a polícia militar realizava rondas no bairro Itamarati, momento em que recebeu informação de um cidadão, que na quitinete, de cor verde – localizada no endereço acima citado, estaria ocorrendo o comércio de drogas.

Em seguida, os militares dirigiram-se até o local indicado, onde se depararam com o denunciado, que ao perceber a aproximação da polícia, empreendeu fuga, adentrando rapidamente na referida moradia.

Incontinenti, os policiais acompanharam e abordaram o denunciado, e em revista pessoal, localizaram 01 (uma) arma de fogo calibre 38, série IG180505, contendo cinco munições intactas, bem como 01 (uma) porção de maconha.

Na sequência, os agentes fizeram buscas no interior do imóvel, e localizaram, ainda, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína; 01 (um) pedaço grande de maconha; 01 (uma) trouxa de maconha; 03 (três) porções de ácido bórico; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) frasco contendo éter e 01 (uma) faca com resquícios de entorpecente.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo laudo de constatação nº 1957/2016 (fls. 21), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
, pesando
3,59g
(três gramas e cinquenta e nove centigramas);
MACONHA
, pesando
73,57g
(setenta e três gramas e cinquenta e sete centigramas); e,
ÁCIDO BÓRICO
, pesando
255,12g
(duzentos e cinquenta e cinco gramas e doze centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA
a Vossa Excelência,
MATHEUS GUSTAVO FRANÇA DA SILVA SANTOS
como incurso nas penas do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 12 da Lei 10.826/03
.
(Negritos no original)

Como pode ser visto no relatório,
o
juízo de primeiro grau
absolveu o apelado por ter considerado ilícita
s
, e por conseguinte, nulas, as provas colhidas
por meio da busca domiciliar, porquanto os policiais militares teriam realizado busca e apreensão na casa
dele
sem mandado judicial, o que também se aplica em relação à busca pessoal, baseada, exclusivamente, em denúncia anônima.

Com efeito,
é importante transcrever os seguintes trechos do édito absolutório
:

[...]

Diante disso, em análise dos autos, verifica-se que
os policiais militares narraram em fase extrajudicial, que estavam em rondas pelo bairro Itamarati, quando foram abordados por um transeunte, o qual os informou a respeito de um suspeito de short branco e camisa do Bayer listrada, que se encontrava em uma quitinete de cor verde, realizando o tráfico de drogas.

Assim, os policiais militares relataram que
ao se aproximarem do local, visualizaram o acusado, o qual teria corrido para o interior do quarto, momento em que foi abordado pelos policiais, e realizado a busca pessoal e domiciliar, oportunidade em que, foram localizados entorpecentes, arma, munições e apetrechos, utilizados para o comércio de drogas.

Nesse sentindo, verifica-se que ainda, que
em que pese tenham informações nos autos que o transeunte tenha informado aos policiais militares a respeito da existência do tráfico de drogas e ainda, que os policiais militares tenham relatado que o acusado teria corrido no momento em que avistou a guarnição, entendo que não restou devidamente esclarecido pelos depoimentos extrajudiciais, se o acusado se encontrava fora da residência ou se o mesmo teve seu domicilio invadido.

Como se não bastasse, verifico que
os policiais militares OZIEL SATELES DE JESUS e GEOVANI RONDON NUNES, quando ouvidos em juízo, apresentaram contradições entre si
. Explico:

O policial militar
OZIEL SATELES DE JESUS, quando ouvido em juízo, relatou que após a denúncia do transeunte, ao se aproximarem do local, o acusado teria visualizado os policiais e adentrando em sua residência
.

Todavia, posteriormente, relatou que ao se aproximar da residência, solicitou apoio de outra equipe, por receio que o acusado tentasse empreender fuga, no entanto, não foi necessário, tendo em vista que
o mesmo
relatou ter conseguido fazer a detenção do réu no local.

Noutro sentindo,
o mesmo policial militar em outro momento, informou que conseguiu lograr êxito na abordagem do réu dentro da residência, oportunidade em que relatou a percepção de forte odor de substância entorpecente no quintal do imóvel.

Ainda, o policial militar
GEOVANI RONDON NUNES, quando ouvido em juízo, relatou que após a abordagem de um transeunte, se direcionaram quitinete mencionada, momento em que o acusado que estava na frente de sua residência, momento em que ao visualizar a viatura policial, empreendeu fuga.

Nesse sentindo, informou que
após abordar o acusado, fora localizado em sua posse, entorpecentes, e ainda, após buscas domiciliar, fora localizado também diversas porções grandes e pequenas de entorpecentes, espalhadas pelo local.

Diante disso, percebe-se que
apesar de estar claro que foram localizados entorpecentes e materiais para a preparação e comércio de drogas, não há informações precisas acerca de como de fato ocorreu à abordagem, restando ausente o nexo causal entre o momento da abordagem e a localização das substâncias proscritas.

Entendo, dessa maneira, que
a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência do acusado, não autoriza a entrada injustificada dos policiais na residência, sendo que o encontro do entorpecente, ou seja, a prova material foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Nesse sentido, cito o RE nº 603.616/RO, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

[...]

Ainda, tem-se o recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E
DAS PROVAS ADVINDAS DESSA DILIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O caráter permanente do crime de tráfico de drogas não justifica o ingresso forçado dos policiais no domicílio do agente, se inexistentes, antes da diligência, fundadas razões para acreditar que ali se desenvolvia delito dessa natureza. Inexistindo provas válidas aptas a sustentarem a sentença condenatória, uma vez que todos os elementos de convicção coletados decorreram de diligência ilegal , impõe-se a reforma do decisum para absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (N.U 0010989-92.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 18/02/2020).

Assim, verifica-se que a Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1º do CPP – devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Portanto, pelo contexto fático dos presentes,
em que pese a possível boa-fé dos policiais militares, observo que não havia elementos que justificassem a invasão de domicílio do acusado, naquele momento, uma vez que a mesma é o asilo inviolável do indivíduo, de maneira que as provas obtidas através da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram
, de modo que entendo que absolvição do acusado MATHEUS GUSTAVO FRANÇA DA SILVA SANTOS, é à medida que se impõe, com fulcro no artigo 386, inciso II do CPP.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER o réu MATHEUS GUSTAVO FRANÇA DA SILVA SANTOS
, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 01/05/1995, portador da cédula de RG n°. 2526077-4 SEJUSP/MT, filho de
Cleyber

Kleps
dos Santos e
Leocil
França da Silva, residente na Rua 01, quadra 01, casa 09, bairro Itamarati, em Cuiabá-MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006, c/c artigo 12 da Lei n°. 10.826, com fulcro no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal.
[...].

(
Sentença
– ID
84386658

–
p.
76
/
78
)
.
Destac
amos

V
erifica-se
, pois, da leitura
do édito condenatório acima reproduzido
que, em juízo, os agentes públicos descreveram a dinâmica da abordagem do apela
do
, afirmando que estavam em rondas pelo
B
airro Itamarati, quando foram abordados por um pedestre que passou as características de um indivíduo e i
nformou que
este
estava vendendo droga na quitinete de cor
ve
r
de
, situada no endereço dos fatos
. Ao se dirigirem ao endereço indicado,
as
testemunhas,
vi
ram
o
recorrido
, que teria tentado empreender fuga, entrando em sua residência, oportunidade em que fizeram a
sua
abordagem e realizaram busca pessoal, encontrando com ele uma porção de maconha e uma arma de fogo,
em seguida, após
efetuaram buscas no seu
domicílio,
onde,
de acordo com o laudo de constatação
,
foram localizados
:
3,59g de cocaína; 73,57g de maconha;
255,12g de
ácido bórico;
um frasco de éter; uma faca com resquícios de entorpecente; e
uma balança de precisão
.

Nesse contexto,
não obstante a arma de fogo e as drogas apreendidas, bem como os indícios de que o local dos fatos funcionava como “boca de fumo”, agiu com acerto a magistrada ao reconhecer a
nulidade da
s
busca
s
levada a cabo
no
apelado
e em seu domicílio
, haja vista que se considera ilícita a revista pessoal
e domiciliar
realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo considerada
s
nula
s
também a
s
prova
s
derivada
s
da
s referidas buscas
.

Isso, porque, na espécie, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal
do apelado ou para a busca no interior de seu domicílio
, tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do recorr
ido
à preservação de sua intimidade
, tal como se extrai dos depoimentos dos policiais militares que fizeram a
sua
abordagem, os quais afirmaram em juízo que
o

abordaram
somente
por conta
da denúncia anônim
a
.

C
onsiderando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração
, consoante postula o recorrente
. Contudo, tentando pacificar o tema, o Supremo Tribunal Federal no R
ecurso
E
xtraordinário
n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, fixando que a
denominada “
fundadas razões
”
contida na norma sofre análise postergada pelo
P
oder
J
udiciário.

É importante esclarecer
, ademais,
que a
Suprema
Corte não deu “
carta branca
” para ingresso sem prévia autorização judicial em lares particulares, pois, no corpo do
aresto
acima citado
, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto do
citado recurso extraordi
ná
rio
:

[...] No controle a posteriori ̧
a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5º, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5º, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.

Destac
amos

Por conseguinte,

se
, no caso destes autos,
não havia fundadas
suspeitas

para
a realização de busca pessoal no apela
do
, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à
sua
revista
pessoal
e da busca em seu domicílio
, justifique a medida.

Assim, o fato de
o
apelado
se amoldar ao perfil descrito
na

denúncia anônima
e por ele ter “
corrido
” para o interior do imóvel
, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
e domiciliar
.

Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal.

2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
.

3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.

(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)
.

Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
.

1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(
REsp
n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.

2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)
.

Destacamos

Logo
, ficando
demonstrado que não houve fundada razão para a
busca pessoal e para a
invasão do domicílio
do
apelado:
a apreensão posterior da arma de fogo e
dos
e
ntorpecentes padece de nulidade, devendo, portanto, serem desentranhad
o
s
destes
autos, assim como os demais elementos probatórios
delas decorrentes, nos termos do
a
rt. 157,
caput
, e §1, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, de modo que não sobra qualquer materialidade apta para ensejar a
sua
condenação
, devendo, portanto, ser mantida a sua absolvição com fulcro no art. 386, II, do referido
Codex
.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
e, por conseguinte, mantenho a absolvição de

Matheus Gustavo França da Silva Santos
, nos termos do édito objurgado.

É com
o voto.

VOTO VOGAL - DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0029499-61.2016.8.11.0042 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, por considerar ilícitas as provas obtidas com a revista domiciliar realizada pelos policiais militares, absolveu
Matheus Gustavo França da Silva Santos
da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em síntese, o
parquet
requer o reconhecimento da licitude dos elementos probatórios amealhados com a referida diligência e, consequentemente, a condenação do apelado em relação a ambos os delitos.

O relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, está a votar pelo desprovimento do recurso.

Com a devida vênia, divirjo de Sua Excelência.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 16 de setembro de 2016, por volta das 21h30min, em uma quitinete situada na rua 01, casa 09, bairro Itamarati, nesta capital, o denunciado
MATHEUS GUSTAVO FRANÇA DA SILVA SANTOS
trazia consigo, para consumo de terceiros, drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado portava, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência ou dependência desta, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a polícia militar realizava rondas no bairro Itamarati, momento em que recebeu informação de um cidadão, que na quitinete, de cor verde – localizada no endereço acima citado, estaria ocorrendo o comércio de drogas.

Em seguida, os militares dirigiram-se até o local indicado, onde se depararam com o denunciado, que ao perceber a aproximação da polícia, empreendeu fuga, adentrando rapidamente na referida moradia.

Incontinenti, os policiais acompanharam e abordaram o denunciado, e em revista pessoal, localizaram 01 (uma) arma de fogo calibre 38, série IG180505, contendo cinco munições intactas, bem como 01 (uma) porção de maconha.

Na sequência, os agentes fizeram buscas no interior do imóvel, e localizaram, ainda, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína; 01 (um) pedaço grande de maconha; 01 (uma) trouxa de maconha; 03 (três) porções de ácido bórico; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) frasco contendo éter e 01 (uma) faca com resquícios de entorpecente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de constatação nº 1957/2016 (fls. 21), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, pesando 3,59g (três gramas e cinquenta e nove centigramas); MACONHA, pesando 73,57g (setenta e três gramas e cinquenta e sete centigramas); e, ÁCIDO BÓRICO, pesando 255,12g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e doze centigramas)
” (Id. n. 84386651, pp. 6-7;
sic
).

Na sentença, a magistrada de primeiro grau consignou o seguinte:

“
(...)
em análise dos autos, verifica-se que os policiais militares narraram em fase extrajudicial, que estavam em rondas pelo bairro Itamarati, quando foram abordados por um transeunte, o qual os informou a respeito de um suspeito de short branco e camisa do Bayer listrada, que se encontrava em uma quitinete de cor verde, realizando o tráfico de drogas.

Assim, os policiais militares relataram que ao se aproximarem do local, visualizaram o acusado, o qual teria corrido para o interior do quarto, momento em que foi abordado pelos policiais, e realizado a busca pessoal e domiciliar, oportunidade em que, foram localizados entorpecentes, arma, munições e apetrechos, utilizados para o comércio de drogas.

Nesse sentido, verifica-se que ainda, que em que pese tenham informações nos autos que o transeunte tenha informado aos policiais militares a respeito da existência do tráfico de drogas e ainda, que os policiais militares tenham relatado que o acusado teria corrido no momento em que avistou a guarnição, entendo que não restou devidamente esclarecido pelos depoimentos extrajudiciais, se o acusado se encontrava fora da residência ou se o mesmo teve seu domicílio invadido.

Como se não bastasse, verifico que os policiais militares OZIEL SATELES DE JESUS e GEOVANI RONDON NUNES, quando ouvidos em juízo, apresentaram contradições entre si. Explico:

O policiail militar OZIEL SATELES DE JESUS, quando ouvido em juízo, relatou que após a denúncia do transeunte, ao se aproximarem do local, o acusado teria visualizado os policiais e adentrado em sua residência.

Todavia, posteriormente, relatou que ao se aproximar da residência, solicitou apoio de outra equipe, por receio que o acusado tentasse empreender fuga, no entanto, não foi necessário, tendo em vista que o mesmo relatou ter conseguido fazer a detenção do réu no local.

Noutro sentido, o mesmo policial militar em outro momento, informou que conseguiu lograr êxito na abordagem do réu dentro da residência, oportunidade em que relatou a percepção de forte odor de substância entorpecente no quintal do imóvel.

Ainda, o policial militar GEOVANI RONDON NUNES, quando ouvido em juízo, relatou que após a abordagem de um transeunte, se direcionaram quitinete mencionada, momento em que o acusado que estava na frente de sua residência, momento em que ao visualizar a viatura policial, empreendeu fuga.

Nesse sentido, informou que após abordar o acusado, fora localizado em sua posse, entorpecentes, e ainda, após buscas domiciliar, fora localizado também diversas porções grandes e pequenas de entorpecentes, espalhadas pelo local.

Diante disso, percebe-se que apesar de estar claro que foram localizados entorpecentes e materiais para a preparação e comércio de drogas, não há informações precisas acerca de como de fato ocorreu à abordagem, restando ausente o nexo causal entre o momento da abordagem e a localização das substâncias proscritas.

Entendo, dessa maneira, que a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência do acusado, não autoriza a entrada injustificada dos policiais na residência, sendo que o encontro do entorpecente, ou seja, a prova material foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente
” (Id. n. 84386651, pp. 283-284;
sic
).

Sem embargo dessas considerações, observo que a busca domiciliar de seu a partir de fundadas suspeitas da prática de delito permanente – ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo –, caracterizando-se, destarte, o estado de flagrância legitimador da diligência policial, consoante o inciso XI,
in fine
, do art. 5º da Constituição da República e os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Com efeito, verifico que os policiais militares Oziel Sateles de Jesus e Geovane Rondon Nunes, quando inquiridos em delegacia e em juízo, afirmaram, em linhas gerais, que, na data dos fatos, estavam realizando rondas no bairro Itamarati, nesta Capital; que em dado momento um indivíduo os abordou e informou que um cidadão vestido com uma camiseta listrada da equipe de futebol “Bayern” (provavelmente,
Bayern de Munique
) estaria comercializando drogas em uma quitinete

de cor verde nas imediações; que ao visualizarem o suspeito, este tentou correr para dentro do referido imóvel; que por tal razão o abordaram e realizaram buscas no interior da quitinete, ocasião em que constataram a presença de diversas porções de drogas, ácido bórico, uma balança de precisão e um revólver calibre .38 com cinco munições compatíveis intactas (Ids. n. 84386651, pp. 13-19, e 84386661).

Os policiais Oziel e Geovane somente foram ouvidos em juízo em 14 de junho de 2017 e em 18 de abril de 2018, respectivamente, ou seja, meses depois dos fatos (quase dois anos, no caso do segundo), tempo suficiente para tais servidores realizarem dezenas de outras abordagens da mesma natureza. É absolutamente compreensível que, nessas circunstâncias, alguns detalhes do ocorrido não sejam relatados com tanta precisão e até mesmo surjam pequenas incongruências em relação às declarações inicialmente prestadas pelas mesmas testemunhas em delegacia, quando a sua recordação dos eventos é muito mais vívida e fidedigna em razão da sua proximidade temporal (a propósito, nota-se que Oziel, inclusive, solicitou a leitura do boletim de ocorrência antes de responder às perguntas do Ministério Público, a fim de refrescar sua memória acerca do episódio em comento). Ainda assim, as pequenas discrepâncias entre seus depoimentos (consideravelmente exageradas pelo juízo
a quo
, diga-se de passagem), não se prestam a infirmar a credibilidade de tais agentes e a verossimilhança de seus relatos, que, na essência, comprovam que eles dispunham de fundadas razões para suspeitar que no interior da quitinete se desenvolvia crime permanente.

É dizer: as pequenas contradições nas palavras dessas testemunhas são mínimas, justificáveis, incidem sobre detalhes periféricos dos fatos e não descaracterizam, de forma alguma, os delitos perpetrados pelo recorrido.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Isso porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

A esse respeito, é necessário enfatizar que, embora o apelado tenha alegado em seu interrogatório judicial que fora agredido pelos policiais, o exame de corpo de delito a que foi submetido não evidenciou nenhuma lesão corporal, como se infere do correspondente laudo pericial (Id. n. 84386651, pp. 291-294), além do que, nota-se que na audiência de custódia nenhuma irregularidade foi relatada (Id. n. 84386651, pp. 91-94), o que só reforça o isolamento da versão do acusado no contexto dos autos.

Assim, pela dinâmica fática extraída do conjunto probatório, tem-se que a busca domiciliar se deu após o apelado, demonstrando nervosismo com a aproximação dos policiais, fugir em direção à sua residência, despertando, nos agentes policiais, fundadas suspeitas de que no interior do imóvel poderia realmente haver substâncias entorpecentes, o que efetivamente se comprovou.

Como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “
não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Defrontando-se com situação fática deveras semelhante à aqui discutida, esta Segunda Câmara Criminal assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA LEGITIMADOR DA DILIGÊNCIA – MÉRITO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial.

Impõe-se a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência quando o acervo probatório evidenciar, de maneira insofismável, que ele desrespeitou ordem de parada emitida pelos policiais e empreendeu fuga para sua residência, onde, posteriormente, foram encontradas porções de substância entorpecente destinadas à comercialização
” (TJMT, Apelação n. 1009145-67.2020.8.11.0006,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.8.2021; data da publicação: 13.8.2021).

Ademais, verifico que a prova da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 84386651, pp. 39-41), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 84386651, p. 43), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 84386651, pp. 49-52 e 234-237), o laudo de exame de eficiência de arma de fogo (Id. n. 84386651, pp. 137-143) e os depoimentos prestados pelos policiais em ambas as etapas da
persecutio criminis
, já suficientemente examinados.

Nota-se que na residência do apelado foram apreendidas, além da mencionada arma de fogo, uma “pedra” de pasta-base de cocaína, com massa total de 3,59g, duas porções de maconha, com massa total de 73,57g, três porções de ácido bórico, com massa total de mais de 250g, um frasco contendo éter e uma balança de precisão, fatores que legitimam a conclusão de que as drogas não eram meramente destinadas ao consumo pessoal do acusado – ao contrário do que este alegou em seus interrogatórios (Ids. n. 84386651, pp. 23-27, e 84386661) –, mas sim voltadas à comercialização, daí por que a conduta do recorrido se amolda ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Frise-se, a propósito, que esta Corte Estadual adota a orientação de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada, julgando-se procedente a ação penal intentada contra o apelado e, por consequência, condenando-o pelos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, verifico, na primeira fase, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, consistente na
natureza
altamente deletéria de uma das substâncias entorpecentes apreendidas (pasta-base de cocaína). Assim, estabeleço a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com fulcro no art. 42 da Lei Antidrogas.

Na segunda fase, há agravantes ou atenuantes a serem computadas. Diga-se de passagem que o apelado tinha pouco mais de 21 anos ao tempo do fato, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da menoridade relativa.

Na terceira etapa, a despeito das alegações tecidas pelo
parquet
em seus memoriais, reputo aplicável o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. O argumento do Ministério Público nesse particular, registre-se, concentra-se no fato de que a quantidade de droga apreendida reforçaria a conclusão de que o réu se dedicaria às atividades ilícitas, mas, a bem da verdade, a massa total de substância entorpecente encontrada em poder do acusado não se revela significativa. Além disso, o apelado é primário e não há evidência de que ele integre organização criminosa. Destarte, aplico a minorante na fração máxima, de 2/3, reduzindo a pena a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa,
quantum
que torno definitivo, à míngua de causas de aumento ou outras causas de diminuição.

No que diz respeito ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a sanção basilar no mínimo legal, a saber, 1 mês de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, também não há falar em agravantes ou atenuantes. Isso porque, embora o apelado tenha confessado a propriedade do revólver, a pena já se encontra no mínimo legal, o que atrai a incidência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem levadas em consideração; logo, na terceira e derradeira fase, mantenho e torno definitivo o
quantum
sancionatório encontrado ao cabo da segunda etapa.

Em decorrência do concurso material de infrações (art. 69,
caput
, do CP), a pena total fica estabelecida em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 1 mês de detenção e 204 dias-multa

Considerando que a pena privativa de liberdade é inferior a 4 anos e que o réu não é reincidente, porém foi reconhecida a existência de uma circunstância judicial desfavorável, determino que o cumprimento da referida reprimenda se inicie no regime semiaberto, consoante o art. 33, §§ 2º, alínea “c”,
contrario sensu
, e 3º, do CP.

Além disso, apesar de o
quantum
de pena reclusiva não ser superior a 4 anos, entendo que a circunstância desfavorável inviabiliza a substituição de tal reprimenda por pena restritiva de direitos (art. 44, III, do CP).

Por outro lado, dada a precariedade das condições financeiras do acusado, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda assim, condeno-o ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil), bem como decreto o perdimento, em favor da União, da balança de precisão apreendida, por ser instrumento do crime.

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para julgar procedente a ação penal e condenar
Matheus Gustavo França da Silva Santos
à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, e 204 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021